Tribunal: TCU
Processo: 006.956/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no Acórdão 1779/2022-TCU-1aCâmara, proferido no processo TC 005.455/2021-9, que trata de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Paulista/PE, relacionadas à aplicação dos recursos do precatório do extinto fundef, para pagamento de honorário advocatícios e outras despesas não classificadas como de manutenção e desenvolvimento da educação

Inteiro teor:
Acórdão 868/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares as contas dos Srs. Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, Rafael Odon Gomes de Queiroz e Fabiano Braga Mendonça Souza, expedir-lhes plena quitação e dar ciência aos responsáveis, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (peça 182). 1. Processo TC- Processo 006.956/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.455/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Fabiano Braga Mendonça Souza (XXX.569.534-XX); Gilberto Goncalves Feitosa Junior (XXX.882.414-XX); Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90); Rafael Odon Gomes de Queiroz (XXX.143.434-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paulista - PE. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Luís Alberto Gallindo Martins, representando Gilberto Goncalves Feitosa Junior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.